Tribunal: TJDFT
Processo: 0720015-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720015-60.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: MARIA AUGUSTA PEREIRA LEITE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ABONO PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ANTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANIFESTAÇÃO DO INTERESSE EM CONTINUAR EM ATIVIDADE. COMPORTAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido 2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende o recebimento de abono permanência relativo ao período em que esteve em atividade após preenchidos os requisitos autorizadores da aposentadoria. Defende ter preenchido os aludidos requisitos em 16/02/2020, e que a sua aposentadoria somente foi deferida em 13/07/2020. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 42932343). Foram ofertadas contrarrazões (Id 42932347). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na definição da data em que a autora preencheu os requisitos autorizadores da aposentadoria e a existência de requisito diverso para o recebimento do abono permanência além da atividade exercida após a possibilidade de aposentadoria. 5. Em suas razões recursais, a autora afirma que o servidor não deve arcar com as consequências da demora no processamento dos pedidos de aposentadoria e que cumpridos os requisitos para a aposentação e permanecendo o agente público em atividade, deverá ser recompensado pela parcela de abono de permanência independentemente do motivo que o levou a permanecer laborando. Aduz que o STF tem entendimento consolidado no sentido de preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência ou a requerimento administrativo formal. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos. 6. Em contrarrazões, o Distrito Federal suscita sua ilegitimidade passiva e aduz prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, defende que a data apontada pela autora como período de aquisição do direito de aposentar-se está equivocada. Sustenta que a recorrente não preenche os requisitos para a incidência do art. 3o da EC 47/05; que a aludida emenda constitucional não se aplica aos professores, não sendo possível a redução de 5 anos em cada requisito temporal, não sendo possível a conjugação de regras constitucionais. 7. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 8. Inaplicável no caso a prescrição quinquenal, eis que os valores questionados nos autos se referem a parcelas relativas aos meses de fevereiro de 2020 e seguintes. Afastada a prejudicial de mérito de prescrição. 9. A servidora pública requereu sua aposentadoria ainda no ano de 2019, período em que não detinha os requisitos autorizadores da aposentação, fato incontroverso. A manifestação da autora é clara no sentido de não ter interesse em permanecer na atividade após a aquisição do direito de aposentar-se. O artigo 40, § 19, da Constituição Federal trata do abono de permanência, nos seguintes termos: "§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II". Em que pese haver julgados no STF no sentido de dispensar o requerimento administrativo de recebimento do abono permanência, tais julgados, além de não terem força vinculativa, não permitem concluir pela aquisição automática do benefício. O agente público que continuar em atividade sem nada requerer após preenchidos os requisitos autorizadores da aposentadoria pode ser admitido como presunção de interesse na continuidade das atividades, conforme preceitua o artigo 40, § 19, da Constituição Federal. Situação completamente diversa é a da recorrente que requereu a aposentadoria antes mesmo da aquisição do aludido direito. Nesse caso, não há como presumir a opção por manter-se em atividade. 10. A aposentadoria é ato jurídico complexo, que depende da atuação de diversos órgãos e unidades, razão pela qual o prazo transcorrido entre a aquisição do direito e a efetiva aposentadoria não se mostra excessivo ou moroso. A autora não faz jus ao abono de permanência. 11. Em que pese a divergência entre as partes a respeito da data em que a autora adquiriu o direito de aposentação, tendo a autora defendido ser em 16/02/2020 e a ré em 03/03/2020, tal análise resta prejudicada, em face à ausência do preenchimento do requisito de opção pela manutenção em atividade. 12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso não provido. 13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1670998, 07200156020228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o magistrado de origem teve como fundamento do indeferimento do pedido inaugural o fato de que a embargante não ter exercido a opção de permanecer em atividade, após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria. Afirmou a desnecessidade de requerimento formal para o percebimento do benefício e reiterou as razões expostas em seu recurso inominado. 5. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1685368, 07200156020228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 46358461). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que os acórdãos recorridos violam os arts. 5o, XXXV, e 40, §19, da CF, e estão em desacordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal. Consoante teor da ementa correspondente ao acórdão recorrido n. 1670998, a controvérsia refere-se ao preenchimento de requisitos para a concessão de aposentadoria e abono permanência. Note-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento firmado nos acórdãos, seria reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em recurso extraordinário (Súmula n. 279/STF). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal